Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-71.2014.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002712-71.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 616.861.311-00 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), NILTON LOPES DINIZ - CPF: 298.924.731-91 (APELADO), VALDIR LOPES DIUZ - CPF: 329.464.221-00 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PERCILIO CEZARIO - CPF: 330.394.889-53 (APELADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.706.261-49 (APELADO), GLORIA MARIA PEDRETE CEZARIO - CPF: 002.053.011-00 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PERCILIO CEZARIO - CPF: 330.394.889-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO PERCILIO CEZARIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA SUPRIDA - ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O § 1º do art. 485 do CPC estabelece que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, somente após esta diligência e, persistindo a inércia da parte negligente, será possível a extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta que, na Execução nº 0002712-71.2014.8.11.0007 ajuizada em face de CONCEICAO DE SOUZA, NILTON LOPES DINIZ, VALDIR LOPES DIUZ, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como PERCILIO CEZARIO, JOSE MARIA DA SILVA e GLORIA MARIA PEDRETE CEZARIO, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito sob a alegação de violação ao princípio da economia processual.

Subsidiariamente pede a condenação da parte contrária ao ônus da sucumbência em virtude do princípio da causalidade, ou a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 216259472.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante se insurge contra a extinção do feito por negligência ante a paralisação dos autos por mais de 1 ano.

Tal situação é caracterizada pela inércia do autor em promover o andamento do processo, cujo art. 485, II, do CPC prevê a extinção desde que obedecido o comando do § 1º, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

In casu
, a Ação foi ajuizada em 22/04/2014 e o despacho inicial proferido em 06/05/2014 (Id. 216261703 - Pág. 29).

Determinada em 11/12/2015 a intimação do exequente para efetuar o pagamento da diligência citatória, foi certificado em 16/12/2016 o decurso do prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual expedida a intimação pessoal em 09/02/2017 (Id. 216261703 - Pág. 43; 54; 55).

A referida despesa foi paga em 27/04/2017 e o mandado de citação expedido em 23/05/2017 (Id. 216261703 - Pág. 58;61).

Nilton e Valdir Lopes Diniz, Percilio Cezario e José Maria da Silva foram citados em 27/06/2017 (Id. 216261703 - Pág. 69).

O Banco requereu em 04/10/2017 a suspensão do feito até 29/12/2017, sendo intimado em 13/03/2018 para dar prosseguimento aos autos (Id. 216261712 - Pág. 1/2).

Requerido em 06/04/2018 a revelia dos réus e a prolação da sentença, bem como a suspensão do feito até 27/12/2018, pedido deferido em 31/07/2018 (Id. 216261712 - Pág. 3,4 e 6).

Percílio Cesário, por meio da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou em 22/08/2018 Exceção de Pré-Executividade (Id. 216261712 - Pág. 7).

Intimado para dar continuidade à demanda em 23/09/2019 e em 24/10/2019, o exequente pleiteou por buscas nos sistemas disponíveis ao juízo (Id. 216261712 - Pág. 14/15; 31).

A impugnação à Exceção foi apresentada em 22/11/2019, cuja sentença de rejeição da peça defensiva foi proferida em 16/12/2019 (Id. 216261712 - Pág. 33;42).

A Exceção de Pré-Executividade dos demais executados foi apresentada pela curadora especial em 10/02/2020, cuja impugnação foi juntada em 02/03/2020 (Id. 216261712 - Pág. 44; 52).

A referida Exceção foi rejeitada em 22/06/2020 (Id. 216261712 - Pág. 59).

Em 10/09/2020 o exequente requereu a dilação de prazo por 20 dias e juntou os cálculos do débito em 30/09/2020 (Id. 216261724 - Pág. 1; 216261735 - Pág. 1).

O Banco pleiteou em 04/01/2021 a substituição de Percilio pelos herdeiros ante o óbito da parte, tendo sido intimado em 01/03/2021 para indicar a qualificação dos eventuais substitutos (Id. 216261743 - Pág. 1; 216261760 - Pág. 1).

Dilação de prazo requerida em 04/05/2021 e em 19/07/2021 (Id. 216261767; 216261781).

Custas de diligência recolhidas em 18/08/2021 (Id. 216261783 - Pág. 1).

Frustrada a tentativa de citação de Conceição de Souza, o exequente pleiteou em 03/01/2022 a pesquisa de eventuais endereços nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, deferida por meio da decisão de 23/02/2022 (Id. 216261792; 216261801).

Em 27/04/2022 houve o comparecimento espontâneo de Conceição de Souza (Id. 216261811).

Determinada intimação pessoal do exequente em 04/05/2022, sendo pleiteado em 12/05/2022 a expedição de ofício ao Cartório Distribuidor a fim de verificar a existência de inventário em nome de Percílio Cesario, bem como ao INSS (Id. 216261814; 216261819).

Entre 21/07/2022 a 22/12/2023 foram efetuadas tentativas de citação de Gloria Maria Pedrete Cezario, herdeira de Percilio Cezario, até a citação por edital expedido em 19/01/2024, quando então a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade em 21/03/2024 suscitando abandono de causa no período de 11/2015 a 02/2017 (Id. 216259452; 216259455).

Com isso, proferida a sentença de extinção com fundamento no art. 485, II, do CPC.

Ocorre que o § 1º do art. 485 do CPC estabelece que nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
, somente após esta diligência e, persistindo a inércia da parte negligente, será possível a extinção do processo.

Tal requisito foi obedecido pelo juízo
a quo
, tendo o exequente suprido a falta, razão pela qual a extinção após todo esse tempo do prosseguimento processual é indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. PROCESSO QUE SE ENCONTRA PRONTO PARA JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - No caso, a hipótese de negligência das partes que enseja a extinção do feito somente se configura, para estes efeitos, se integrada pela intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos, dando azo à nulidade da sentença extintiva. II - Não fosse suficiente o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação pessoal, observa-se, ainda, o equívoco do magistrado em extinguir a ação por negligência das partes, na medida em que o processo não necessita de impulso da autora e nem do réu, pois o feito já se encontra pronto para julgamento. Dessa forma, não se percebe qual a pertinência de nova intimação da parte autora para dizer do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de se incorrer em indevida ofensa ao princípio da economia processual, com a prática de atos processuais desnecessários e despidos de qualquer utilidade. APELO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002230-59.2012.8.05.0105, Relator (a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/06/2019 ) (TJ-BA - APL: 00022305920128050105, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO.
NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO
. 1. A extinção prematura do feito, com fundamento no art. 485, inciso II, do CPC, pressupõe a paralisação do feito por prazo superior a 1 (um) ano, por negligência das partes, cuja inocorrência, mesmo observada a formalidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC, impede a extinção do processo sem resolução do mérito, merecendo ser cassada, por error in procedendo, a sentença que se afasta de tal entendimento. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04062951920118090117, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2017)

Desse modo, a sentença deve ser cassada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024